Tribunal: TJSP
Processo: 1006688-78.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Mogi Guaçu - Insurgência contra rejeição liminar dos embargos por intempestividade – O prazo para oposição dos embargos é de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora – Entendimento do art. 16, inciso III, da Lei 6.830/80 – Executado intimado da penhora em 21/2/2019 com oposição de embargos à execução em 1/10/2019 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Mogi Guaçu - Insurgência contra rejeição liminar dos embargos por intempestividade – O prazo para oposição dos embargos é de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora – Entendimento do art. 16, inciso III, da Lei 6.830/80 – Executado intimado da penhora em 21/2/2019 com oposição de embargos à execução em 1/10/2019 – Intempestividade da defesa – Sentença mantida – Recurso não provido.